Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IRMAOS SACHET LTDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 48921973):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA PELA RECUPERANDA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS ORIGINADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO QUADRO DE CREDORES – CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 550 DO STJ E DO ARTIGO 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da regra do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. No mesmo sentido, o STJ editou a Súmula no 550 que dispõe: “Não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem não essencial à atividade empresarial”.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Ids. 65019980 e 81787494).
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta, em síntese, que “o conteúdo decisório do Acórdão impugnado revela que o Tribunal a quo encerrou flagrante contrariedade a diversos dispositivos de lei federal (artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/2005), e deu ao artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005, e ao artigo 17, V, da Lei 9.514/97, interpretação divergente da que lhe atribuiu outro Tribunal, autorizando o aviamento de apelo nobre para esta Corte a fim da correção do julgado, conforme cotejo analítico descrito no corpo dessas razões”.
Alega ainda a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõem como requisito à concessão de efeito suspensivo, a presença de risco de dano, uma vez que “quanto ao imóvel de matrícula no 21.118, embora ele não tenha sido reconhecido como essencial as atividades da empresa em soerguimento, por compreender residência do sócio administrador, é certo que este corre flagrante risco de ser expropriado extrajudicialmente antes que sobrevenha o desfecho meritório do presente recurso, que pode reconhecer a nulidade da cláusula de alienação fiduciária, e, por consequência, sujeitar a liquidação da obrigação aos efeitos da recuperação judicial. Essa circunstância revela manifesto perigo de se inviabilizar o resultado útil do recurso. Logo, a retirada dos imóveis da posse da empresa em soerguimento compromete o processo recuperacional, podendo gerar a convolação em falência da Recuperanda, eis que impossibilita o cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado e homologado” (sic. g.n.).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 86233956 e 86530545.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que a recorrente, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprova, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, para alterar a conclusão do acórdão quanto à configuração ou não de essencialidade do bem seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Após, retorne concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça